Tribunal: STF
Processo: Rcl 73866
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 01789-30.2017.5.06.0007, por suposta violação ao que decidido na ADI 1.476 e na ADI 3.395.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "MARIA NAZARÉ DA SILVA ALVES e MARISTELA DAS MERCÊS GOMES ingressaram com RECLAMAÇÃO TRABALHISTA perante a 7ª VARA DO TRABALHODO RECIFE, alegando que foram admitidas na Fundação HEMOPE em 1º de agosto de 1984 e 1º de agosto de 1985, respectivamente, com vínculo celetistas, situação que perdurou até setembro de 1990 face à publicação da Lei Complementar Estadual nº.03 de 22 de agosto de 1990, que promoveu a MUDANÇA DE REGIME(TRANSMUDAÇÃO) celetista para estatutário de empregados públicos do Estado de Pernambuco, sem concurso público.



    Alegaram ainda que tal TRANSMUDAÇÃO teria sido inválida, sob o argumento de afronta ao art. 37, II, da CF/88, de modo que não teria alterado o vínculo celetista original das reclamantes, ensejando o pagamento de indenização pelo ente público face aos valores dos depósitos fundiários devidos e não pagos, desde setembro de1990 até a presente data.



    Em primeira instância foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho em razão da instituição do regime jurídico único a partir de setembro de 1990. O M.M juízo entendeu pela aplicação da prescrição bienal - suscitada pelo Estado de Pernambuco - extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.



    Em segunda instância, em sede de Recurso Ordinário (id.5de1fdd), foi reconhecida a validade da transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, estando, portanto, prescritos os pedidos anteriores à alteração desse regime - inclusive aquele referente ao FGTS - extinguindo a ação com resolução do mérito quanto a esse interregno, com fulcro no art. 487, II, do CPC/15, sendo reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide quanto ao período posterior a alteração do regime jurídico, confirmando a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15,(id.09ef30b).



    O Superior Tribunal do Trabalho, no julgamento do Recurso de Revista(id.270beea), em suma, entendeu pela inadmissibilidade do recurso, inclusive por dissensão jurisprudencial, conforme Súmula nº. 333 do Órgão de Cúpula da Justiça do Trabalho. Ainda, aplicou o entendimento que as obreiras não lançaram qualquer linha de argumentação sobre a matéria, bem como não indicaram contrariedade a dispositivo de lei, de súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, nos termos do inciso ii, do § 1º-a, do artigo 896, da CLT,e súmula nº 459 do C. TST. Ademais, entendeu que o argumento da parte recorrente que dou-se inviável ao seguimento do Recurso de Revista, tendo em vista que a Turma Julgadora decidiu a questão com base nas normas pertinentes à matéria e em sintonia com a Súmula nº. 382 do C. TST.



    Irresignada com a decisão do Recurso do Revista, a parte autora, interpôs Agravo de Instrumento, e, em decisão unânime, foi dado provimento ao Agravo, por possível ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, determinando o processamento do Recurso de Revista com a reautuação dos autos e intimação das partes e dos interessados para seu julgamento, nos termos dos arts. 935 do CPC e122 do RITST. Em decorrência do r. julgamento a 2ª Turma deu provimento ao Recurso de Revista para afastar a premissa de transmudação de regime, bem como determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, afim de que prossiga no exame do Recurso Ordinário das reclamantes. Foram opostos tempestivamente Embargos Declaração contra r. decisão pela Fundação Hemope e, por unanimidade,não foram conhecidos os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que“os paradigmas em que se alicerçam os embargos encontram-se superados pela jurisprudência atual e iterativa desta Corte Superior, o que obsta o processamento do recurso, a teor do art. 894, § 2º, da CLT”. Para a Corte Trabalhista é inviável a transmudação automática do regime jurídico de celetista para estatutário de servidor não estável, admitido, sem previa aprovação em concurso publico, antes de cinco anos da promulgação da Constituição de 1988, entendendo pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, como também pelo afastamento do prazo prescricional bienal (eDoc. 03)."



    Sustenta que "a decisão reclamada está em confronto com o que foi decidido nos autos da ADI nº 1.476 no que diz respeito à premissa sobre a validade da transmudação, como também, com o que foi decidiu nos autos da ADI nº 3.395 quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito” (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 03/90 não incidirão, dentre outros,sobre os servidores que se aposentaram até a data da publicação do acórdão embargado, 31/08/2022 ou que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado – 31 de agosto de 2018" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "as reclamantes cumpriram requisitos para aposentadoria em 2015 e 2016, estando albergadas pelos efeitos da r. decisão, conforme documentação anexa" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que "a conclusão adotada na decisão reclamada pressupõe a invalidade da transmudação, no entanto, por força do que foi decido na modulação dos efeitos da adi 1.476/PE, as disposições da Lei Complementar nº 03/90 serão mantidas para todos os efeitos para as reclamadas, de modo que a higidez da decisão do TST pressupõe, necessariamente, fato jurídico contrário ao que foi decido pelo STF no que diz respeito à situação jurídica das autoras" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a cassação da decisão reclamada, por afrontar a autoridade de suas decisões proferidas em sede de controle concentrado nas ADI’s nº 3.395 e 1.476" (eDoc 1, p. 8).



    Em despacho de 31.01.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 11).



    As informações foram prestadas (eDoc 18).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 19).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 25):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NAS ADI’S 1476 E 3395. OCORRÊNCIA. INDEVIDA CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.476, sob a relatoria do Min. Celso de Melo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º,caput e § 1º, e do art. 3º, caput e § 2º, da Lei Complementar 3/1990, do Estado de Pernambuco. Naquela oportunidade, consignou-se não ser possível a transposição automática, de empregado público contratado sem prévio concurso público, do regime celetista para o estatutário, pois revelaria burla ao preceito do art. 37, II, da Constituição Federal. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 03/90, EDITADA PELO ESTADO DE PERNAMBUCO (ART. 2º, “caput” e § 1º, ART. 3º, “caput” e § 2º, e ART. 14, III e §§ 1º a 3º) – DERROGAÇÃO DO ART. 14, III e §§ 1º a 3º, DA LC Nº 03/90, RESULTANTE DA SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 16/96 (ART. 13) – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO COMO “CURADOR DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE” DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS – DESNECESSIDADE, PORÉM, DESSA DEFESA QUANDO O ATO IMPUGNADO VEICULAR MATÉRIA CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JÁ TENHA SIDO PRONUNCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    Foram, então, opostos embargos de declaração os quais foram parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. INADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. APOSENTADO. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO. NOMEADOS MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.



    1. É inadequada a pretensão de conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração, de modo a atribuir-se interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados.



    2. O caráter alimentar da verba remuneratória recebida, por significativo lapso temporal, de boa-fé, sob o manto da presunção de constitucionalidade do respectivo quadro normativo, afasta o dever de devolução ou ressarcimento.



    3. É compatível com a Constituição de 1988 a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. Precedentes.



    4. Acolhido, em parte, o pedido de modulação de efeitos da decisão, (a) ressalvam-se da declaração de inconstitucionalidade (a.1) os servidores aposentados ou que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado – 31 de agosto de 2018 –, (a.2) os beneficiários de pensão decorrente do falecimento de servidor abrangido pela norma inconstitucional, (a.3) os servidores que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico (a.4) e a estabilidade adquirida por servidores com fundamento no art. 19 do ADCT; bem como (b) afasta-se a necessidade da devolução dos valores recebidos a título de remuneração por ex-servidores alcançados pelos preceitos.



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.”



    Como se observa da leitura da ementa do referido acórdão, foram ressalvados dos efeitos da decisão, aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles servidores que tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado (31.08.2018). 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado entendeu ser inviável a transmudação automática do regime jurídico de celetista para estatutário de servidor não estável – admitido, sem prévia aprovação em concurso público, antes de cinco anos da promulgação da Constituição de 1988 –, reputando-se, assim, competente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 3, p. 1):



    "I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. EMPREGADO NÃO ESTÁVEL ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL INEXISTENTE. Demonstrada possível violação do art. 37, II, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    II - RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. EMPREGADO NÃO ESTÁVEL ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INEXISTÊNCIA. Conforme jurisprudência desta Corte, se o empregado não foi submetido a concurso público e não é estável, revela-se inviável a conversão automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, independentemente da existência de norma estabelecendo a mudança, motivo pelo qual permanece regido pela CLT e deve ser mantida a competência desta Justiça Especializada, não havendo de se falar em prescrição bienal a partir da citada mudança de regime. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Nada obstante, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que as beneficiárias do ato reclamado preencheram os requisitos para aposentadoria nos anos de 2015 e 2016, de modo que se enquadram no item (a.1) da modulação de efeitos realizada na ADI 1.476. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em reclamação. Servidores inativos do Estado de Minas Gerais alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876. Férias-prêmio indenizadas. Ausência do direito. Tema nº 916 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 1. A preservação do vínculo estatutário com o Poder Público para os servidores alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 se deu para a salvaguarda exclusiva do direito de usufruto dos benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social àqueles que, em 1º/4/14, já estavam aposentados ou já tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Os servidores do Estado de Minas Gerais aposentados pelo regime próprio dos servidores públicos em razão da modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 não possuem direito à indenização por benefício instituído para servidores efetivos e não gozados na atividade. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma." (Rcl 66.669-AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17.09.2024)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. ADI Nº 4.657. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS QUE JÁ HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão na ADI nº 4.657, rel. Min. Teori Zavascki, resguardando os casos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2.In casu, a decisão reclamada adotou essas mesmas razões, assentado a existência de direito líquido e certo invocado pela segurada, que já havia preenchido os requisitos legais para a obtenção do benefício. 3. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 20.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.04.2016)



    Demais disso, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 30.06.2020)



    Portanto, há desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, na medida em que as partes beneficiárias não foram atingidas pela inconstitucionalidade declarada na ADI 1.476, porquanto beneficiadas pela modulação dos efeitos da decisão. Nesse sentido:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e declarando a competência da Justiça comum para julgar questão relacionada à incorporação de parcela remuneratória por servidores públicos federais após a transposição para o regime estatutário. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Justiça do Trabalho possui competência para julgar causas relacionadas à incorporação de vantagens remuneratórias após a transposição de regime (ii) determinar se houve desrespeito à autoridade do julgamento proferido na ADI 3.395/DF; (iii) verificar se houve trânsito em julgado da decisão reclamada. III. Razões de decidir 3. A competência da Justiça do Trabalho se limita ao vínculo celetista, cessando com a transposição do servidor público para o regime estatutário, conforme decidido na ADI 3.395/DF. 4. A eficácia das sentenças trabalhistas que reconhecem direitos a empregados públicos se esgota com a mudança para o regime jurídico-administrativo. 5. Não houve trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme verificado nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com majoração dos honorários advocatícios." (Rcl 62.084-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29.11.2024)



    "Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. HEMOPE. Discussão sobre a natureza do vínculo. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. 4. Inaplicabilidade do tema 853. Peculiaridades do caso. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 44.838-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.06.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 01789-30.2017.5.06.0007, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADI 1.476 e na ADI 3.395.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente